Tribunal: STF
Processo: HC 254245
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Tome dos Santos Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 978.414/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nos artigos 308, § 2º, e 303, caput, c/c artigo 291, parágrafo 1º, inciso II, por duas vezes, em concurso formal, e todos c.c art. 298, inciso I, todos da Lei n. 9.503/97, em concurso material (art. 69 do Código Penal).



    A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia. Formulado pedido de liberdade provisória pela defesa, a prisão foi revogada, com a determinação de medidas cautelares alternativas.



    Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concedeu medida liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do recurso, decretando a prisão preventiva do paciente.



    Neste writ, a defesa sustenta a ilegalidade da prisão, tendo em vista a impossibilidade de decretação da custódia cautelar no caso de crimes culposos, a inexistência de elementos concretos que justifiquem a medida extrema e a suficiência das medidas cautelares diversas.



    Requer, ao final: 



    “a) a concessão da liminar requerida para que seja determinada a soltura do paciente, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o mérito da impetração; 



    b) no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que seja revogada a prisão preventiva de ANTÔNIO TOMÉ DOS SANTOS JÚNIOR, bem como reestabelecida a decisão de primeiro grau que lhe aplicou medidas cautelares diversas; ” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:  



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO CULPOSO, LESÃO CORPORAL CULPOSA E PARTICIPAÇÃO EM CORRIDA AUTOMOBILÍSTICA, TODOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SÚMULA N. 691 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas – e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP. 



    2. Na hipótese, a Corte de origem, ao conceder pleito liminar em medida cautelar, apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, a periculosidade da agente, dada a gravidade em concreto da conduta delitiva e o risco de reiteração delitiva, porquanto o agravante “trafegava em velocidade bem acima da permitida, além de ter efetuado manobra bastante perigosa ao realizar ultrapassagem pela direita, colocando em risco os diversos usuários da movimentada via de acesso à Capital. Além disso, também há indícios de participação habitual do averiguado em eventos de igual natureza, [...] impondo lembrar que a reunião de numeroso grupo de motoristas de automóveis esportivos na rodovia não se deu de forma eventual/ao acaso”. 



    3. Agravo regimental não provido.” 



    Transcrevo, ademais, trecho da decisão do Desembargador Relator no TJSP que decretou a prisão preventiva (edoc. 14, fls. 17-20):



    “Com a devida vênia da orientação externada em sede de cognição sumária, convém notar que, na hipótese, estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especificamente em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública de novas transgressões, tanto em razão da acentuada reprovabilidade da conduta, quanto em face dos indícios da prática reiterada de disputas clandestinas pelo requerido, como aquela que resultou no trágico evento. 



    Ainda a respeito, breve leitura do boletim de ocorrência permite constatar a existência de indícios de que ANTONIO trafegava em velocidade bem acima da permitida, além de ter efetuado manobra bastante perigosa ao realizar ultrapassagem pela direita, colocando em risco os diversos usuários da movimentada via de acesso à Capital. 



    Além disso, também há indícios de participação habitual do averiguado em eventos de igual natureza, apurando a Justiça Pública, em consulta às redes sociais, que ANTONIO participa de gupo denominado ‘Speedjundkie’, tendo como fundador o irmão dele, conhecido por ‘Digão Tomé’ e, no caso, voltado a eventos de disputa automobilística, impondo lembrar que a reunião de numeroso grupo de motoristas de automóveis esportivos na rodovia não se deu de forma eventual/ao acaso. 



    Trata-se de peculiaridades que, com a devida vênia da fundamentação externada pelo julgador singular, extrapolam, em muito, a gravidade ínsita à conduta, cabendo consignar que ‘não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi empregado na prática do delito’ (STJ, AgRg no HC944959/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, DJe 07-11-2024- grifou-se), tal como no caso, tudo a revelar, por conseguinte, a insuficiência de medidas alternativas à prisão, com evidente indicação de superficial análise dos fatos por parte do juiz de conhecimento. 



    Aliás, a soltura de condutor de veículo esportivo/de luxo, mediante pagamento de módica fiança (se comparada ao valor de mercado do automóvel) e isso mesmo diante do resultado morte, faz despertar sentimento de impunidade tanto na família da vítima fatal quanto na sociedade, além de críticas quanto à seletividade do sistema penal, justamente em razão da maior reprovabilidade de ilícitos deste jaez.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. Assim, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente